Tribunal: TJES
Processo: 5001166-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001166-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HCCRIM 5001166-17.2022.8.08.0000

PACTE: EDUARDO SILVA DE AZEREDO

A. COA: JUIZ DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
EDUARDO SILVA DE AZEVEDO
em face de ato tido como coator praticado pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bom de Jesus do Norte.

Em suas razões alega excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso há quase um ano sem ter sido citado. Ademais, sustenta a ausência de indícios de autoria e motivos que justifiquem a prisão preventiva, possuindo condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
HCCRIM 5001166-17.2022.8.08.0000

PACTE: EDUARDO SILVA DE AZEREDO

A. COA: JUIZ DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDUARDO SILVA DE AZEVEDO
em face de ato tido como coator praticado pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bom de Jesus do Norte.

Em suas razões alega excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso há quase um ano sem ter sido citado. Ademais, sustenta a ausência de indícios de autoria e motivos que justifiquem a prisão preventiva, possuindo condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade.

É o breve Relatório. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para a concessão da ordem.

Consta nos autos que
o paciente e outros 31 (trinta e um) indivíduos foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, sigo o

entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à

luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético.

Da prova acostada aos autos, nota-se que o processo aparentemente segue regular marcha.

Segundo informações da Magistrada trata-se de ação penal com mais de 30 (trinta denunciados), sendo que 15 (quinze) deles estão presos provisoriamente; procuradores distintos; pedidos de revogação das prisões e a situação de pandemia que impôs inúmeros desafios, especialmente em relação as audiências presencias, de modo que encontra-se justificado o elastecimento do prazo, que não pode ser imputado a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário.

A despeito da alegação de excesso de prazo,
restam evidenciados os requisitos necessários à prisão preventiva
.

As penas máximas dos crimes imputados a paciente atendem ao disposto no artigo 313, I do CPP, já que somadas ultrapassam 04 (quatro) anos.

O
fummus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial as interceptações telefônicas devidamente autorizadas e mensagens via aplicativo Whatsapp, as quais revelaram estreita ligação entre o paciente e os demais denunciados relacionadas a venda de drogas na região, sendo, inclusive, apreendido em seu poder, em outros autos, quantidade considerável de maconha, conforme noticia o Magistrado a quo.

Ir além disso, no presente momento, analisando a tese de
negativa de autoria
, encontra óbice a
impossibilidade de análise de probatória na via estrita do habeas corpus
. Sobre o tema, recente precedente:

O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência de apreensão de drogas e petrechos com os agravantes, visando afastar os indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Outrossim, a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes não torna a conduta dos pacientes atípicas quando existentes outros elementos de provas aptos a comprovarem os delitos de tráfico e associação para o tráfico. In casu, o Magistrado decretou a prisão preventiva destacando a existência de buscas e apreensões, oitiva de testemunhas e suspeitos e de diálogos de WhatsApp indicando o envolvimento dos agravantes
.(...) (AgRg no HC n. 720.903/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Como dito, a
custódia cautelar se justifica para
garantia da ordem pública
, diante manifesta gravidade da conduta e da periculosidade do paciente,
acusado de dedicação à

comercialização de entorpecentes desde a adolescência e envolvimento em organização criminosa
em grandes proporções, cujo desmantelamento contou com monitoramento telefônico e apreensão
de
cocaína
,
maconha, armas de fogo de diversos calibres
, além de valores supostamente auferidos em razão do comércio ilegal
, sendo a referida atividade ilícita difundida entre os Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Somado a isso, verifica-se que o paciente possui outro registro criminal, o que denota elevado
risco de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vejamos:

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
5. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o recorrente integrar associação voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
6. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
7. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
8. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
9. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(RHC n. 158.808/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022.)

Por fim, condições pessoais favoráveis - as quais não restaram demonstradas, por si só não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. De igual modo, a imposição de medidas cautelares, pelas razões expostas, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Este é o entendimento do STJ:

As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 741.028/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

1.
Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à

luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Trata-se de ação penal com mais de 30 (trinta denunciados), sendo que 15 (quinze) deles estão presos provisoriamente; procuradores distintos; pedidos de revogação das prisões e a situação de pandemia que impôs inúmeros desafios, especialmente em relação as audiências presencias, de modo que encontra-se justificado o elastecimento do prazo, que não pode ser imputado a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário.

2.Presente o
fumus comissi delict
a custódia se justifica para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e periculosidade social do agente.
a
custódia cautelar se justifica para
garantia da ordem pública
, diante manifesta gravidade da conduta e da periculosidade do paciente,
acusado de dedicação à

comercialização de entorpecentes desde a adolescência e envolvimento em organização criminosa
em grandes proporções, cujo desmantelamento contou com monitoramento telefônico e apreensão
de
cocaína
,
maconha, armas de fogo de diversos calibres
, além de valores supostamente auferidos em razão do comércio ilegal
, sendo a referida atividade ilícita difundida entre os Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Somado a isso, verifica-se que o paciente possui outro registro criminal, o que denota elevado risco de reiteração criminosa.

3.
Condições pessoais favoráveis - as quais não restaram demonstradas, por si só não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. De igual modo, a imposição de medidas cautelares, pelas razões expostas, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública

4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.